Tribunal: TJMT
Processo: 0002837-60.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002837-60.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WEVERTON MACARIO DOS SANTOS (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE - DECLARAÇÕES DE ADOLESCENTE INFRATOR E DE USUÁRIO DE DROGAS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - DIVERSIDADE DAS DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] - APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, ROLOS DE PAPÉIS FILME E ALUMÍNIO E QUANTIA EM ESPÉCIE - DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT -
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT -
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS

IMPROCEDENTE -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
–- ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

A diversidade das drogas [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento [tabletes, porções, petecas e cigarro], as apreensões de balança de precisão e rolos de papeis filme e alumínio, utensílios comumente utilizados por traficantes para embalar os entorpecentes, bem como de quantia em dinheiro, cuja origem lícita não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, induzem a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelante (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(TJMT, Ap nº 82944/2017)

A primariedade e a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão ensejam o estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002837-60.2019.8.11.0008 -
COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S):

WEVERTON MACARIO DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por WEVERTON MACARIO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 150844), que o condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente, em concurso material, a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.430 (mil quatrocentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 193/198).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer provimento para que seja absolvido (fls. 215/217).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 221/236).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 1430 (mil quatrocentos e trinta) dias-multa – Inconformismo – A defesa pugna pela absolvição do acusado de ambos os crimes, dada a fragilidade probatória – Pleitos improcedentes – Absolvição – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimentos coerentes e seguros para sustentar o édito condenatório – Associação para o tráfico – Provas fartas acostadas aos autos demonstram a associação dos apelantes para disseminação de entorpecentes – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – fls. 252/261)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12.04.2019, na Rua José Alves Leão, nº 648-s, Bairro Itamarati, no município de Nova Olímpia, o denunciado, de maneira consciente e voluntaria tinha em depósito, substância entorpecente, consistente em 05 (cinco) porções de cocaína, apresentando massa bruta de 888 miligramas, 05 (cinco) porções de maconha, apresentando massa bruta de 2,230 gramas, 01 (um) cigarro artesanal de 1,007 gramas, 01 (uma) porção de tamanho médio de maconha com 19,718 gramas e 125 (cento e vinte e cinco) porções pequenas de maconha, pesando 370 gramas, e o valor de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco) reais em papel moeda, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] nas mesmas circunstâncias do fato I, o denunciado associou-se aos adolescentes ANDRE OLIVEIRA PASSOS PEREIRA e LEONARD AMAJUNEPA DOS REIS BORGES, para o fim de praticarem, reiteradamente o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia WEVERTON MACARIO DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, caput, artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006 e com as implicações da Lei nº 8.072/90 [...]”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – fls. 7/9).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, em decisão oral, mediante a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da denúncia, para CONDENAR o acusado WEVERTON MACARIO DOS SANTOS nas sanções previstas no artigo 33, caput e art.35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, com implicações da Lei nº. 8.072/90. DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime encontrado. [...]. a) Das Circunstâncias Judiciais. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A(s) consequência(s) do crime não desfavorece(m) o réu, pois próprias do mesmo. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu, e não há registros de antecedentes criminais. Os motivos do crime não devem ser valorados em desfavor deste. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado. Dessa forma, não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, APLICO a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas). b) Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes. Não há circunstância agravante. Contudo, presente a atenuante da menoridade, motivo pelo qual REDUZO a pena anteriormente estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, ENCONTRANDO-A em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas).

c) Das Causas de Aumento e de Diminuição. Incide a causa de aumento prevista do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, porquanto a infração foi cometida envolvendo adolescentes. Assim, MAJORO a pena em 10 (dez) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, ENCONTRANDO-A em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Relativo à causa de diminuição (artigo 33, § 4º, ambos da Lei n. 11.343/06), in casu, o sentenciado em questão não preenche os requisitos, vez que observo que o réu tem se dedicado a atividades criminosas, conforme as declarações dos investigadores da polícia civil, bem como em razão da condenação por associação para o tráfico e a fundamentação apresentada. Nesse sentido é o informativo nº. 517 do STJ que dispõe: “É inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.? 11.343/2006 (traficante privilegiado) na hipótese em que o réu tenha sido condenado, na mesma ocasião, por tráfico (art. 33) e pela associação para o tráfico (art. 35). Ora, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 pressupõe que o agente não se dedique às atividades criminosas. Se o réu foi condenado por associação para o tráfico é porque ficou reconhecido que ele se associou com outras pessoas para praticar crimes, tendo, portanto, seu comportamento voltado à prática de atividades criminosas.” Precedentes: [...]. Assim, TORNO DEFINITIVA a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos), no valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do condenado (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas). DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime encontrado. [...] a) Das Circunstâncias Judiciais. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A(s) consequência(s) do crime não desfavorece(m) o réu, pois próprias do mesmo. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu, e não há registros de antecedentes criminais. Os motivos do crime não devem ser valorados em desfavor deste. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado. Quanto à natureza da droga, cuida-se de maconha e pasta base de cocaína, na quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, constatou-se uma totalidade de aproximadamente 2.693 quilogramas, consoante laudo pericial preliminar (fls. 63/68) e laudo pericial definitivo (fls. 150/152 ). Assim, entendo que tanto a natureza do entorpecente apreendido quanto a quantidade devem ser sopesadas de forma negativa, sobretudo ante a substância cocaína apresentar alto poder viciante, bem como a grande quantidade de maconha apreendida. Dessa forma, não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, APLICO a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas). b) Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes. Não há circunstância agravante. Contudo, presente a atenuante da menoridade, motivo pelo qual REDUZO a pena anteriormente estabelecida em 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, ENCONTRANDO-A em 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas).

c) Das Causas de Aumento e de Diminuição. Incide a causa de aumento prevista do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, porquanto a infração foi cometida envolvendo adolescentes. Assim, MAJORO a pena em 07 (sete) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, ENCONTRANDO-A DEFINITIVAMENTE em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 830 (oitocentos e trinta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas). [...] De acordo com o artigo 69 do Código Penal, tendo o agente, mediante mais de uma ação, praticado dois crimes, APLICO cumulativamente as penas privativas de liberdade, ficando o acusado DEFINITIVAMENTE condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.430 (um mil, quatrocentos e trinta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas). [...] considerando a pena aplicada, bem como a análise das circunstâncias judiciais do réu, mais precisamente à conjunção da natureza da droga com a quantidade apreendida, FIXO o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no §3º do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, §2º, “a”). [...]”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – fls. 193/198)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão e Arrecadação (fls. 53/54), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 55/56), Laudo de Constatação nº 600.2.04.2019.004571-01 (fls. 72/77) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.55041-01 (fls. 184/188), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial foram ouvidos Jadson Geandre da Cruz Oliveira e Maria Aparecida Rodrigues Sabará, investigadores de polícia (fls. 12/13 e 15/16), André Oliveira Passos Pereira e Leonardo Amajunepa dos Reis Borges, adolescentes infratores (fls. 17/18 e 20/21), Flávio da Silva Santos, usuário de drogas (fls. 25) e interrogado WEVERTON MACARIO DOS SANTOS, o apelante (fls. 31/32).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos investigadores de polícia Jadson Geandre da Cruz Oliveira e Maria Aparecida Rodrigues Sabará, assim como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídia de fls. 246/247).

Dito isso, vejamos:

Os investigadores de polícia responsáveis pelo flagrante [Jadson Geandre da Cruz Oliveira e Maria Aparecida Rodrigues Sabará] descreveram, coerentemente, a busca e apreensão que culminou com a localização de drogas [maconha e cocaína], balança de precisão, apetrechos [dois rolos papéis filme e dois rolos de papeis alumínio] e dinheiro (R$535,00 - quinhentos e trinta e cinco reais), na residência alugada e ocupada pelo apelante, e os locais onde as substâncias entorpecentes estavam escondidas [sobre o sofá, enterrado no quintal e sobre uma árvore], bem como confirmaram, sob o crivo do contraditório, a existência de informações anônimas sobre o funcionamento de “boca de fumo” no local, pelo apelante e pelos adolescentes André Oliveira Passos Pereira

e Leonardo Amajunepa dos Reis Borges (fls. 12/13 e 15/16 e Relatório de Mídia de fls. 246/247).

As narrativas dos agentes públicos encontram-se corroboradas pelas declarações extrajudiciais tanto do
adolescente infrator André Oliveira Passos Pereira, o qual admitiu a mercancia de drogas juntamente com o apelante e o adolescente Leonardo Amajunepa dos Reis Borges (fls. 17/18), quanto do usuário de drogas Flávio da Silva Santos, o qual asseverou ter
“comprado drogas naquela boca de fumo outras duas vezes”
(fls. 25).

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A diversidade das drogas [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento [4 (quatro) tabletes, 126 (cento e vinte e seis) porções, 5 (cinco) petecas e um cigarro], as apreensões de balança de precisão e rolos de papeis filme e alumínio, utensílios comumente utilizados por traficantes para embalar os entorpecentes, bem como da quantia de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), cuja origem lícita não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, induzem a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelante (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo
,
de modo que se consuma com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

Consigne-se que

“os traficantes de drogas têm se valido constantemente de menores de idade para efetuar o comércio de entorpecentes, contando, justamente, com a impunidade que a lei teoricamente fornece aos adolescentes infratores”
(NETO, Francisco Sannini
.
Traficantes se valem de menores para vender drogas. Disponível em: www.conjur.com.br – acesso em 20.5.2020).

Em suma,
o envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrado
pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 - Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019).

Assim sendo, o pleito absolutório pelo tráfico de drogas mostra-se improcedente.

Quanto à associação para o tráfico, os investigadores de polícia
Jadson Geandre da Cruz Oliveira e Maria Aparecida Rodrigues Sabará apontaram que
apelante e os adolescentes
André Oliveira Passos Pereira e Leonardo Amajunepa dos Reis Borges
formavam uma associação criminosa
, sendo que o primeiro seria o proprietário da “boca de fumo” e

os demais os responsáveis pela venda das substâncias entorpecentes.

Todavia, as investigações não produziram elementos de prova sobre o tempo de duração do vínculo associativo, a fim de demonstrar estabilidade e permanência entre o apelante o os adolescentes na prática delitiva.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Com efeito,

“a prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(TJMT, AP nº 82944/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.9.2017)

Logo, impõe-se absolver o apelante de associação para o tráfico, por não estar provada a associação (CPP, art. 386, II).

Enfim, registre-se que o Juízo singular afastou o tráfico privilegiado por entender que o apelante
“
tem se dedicado a atividades criminosas, conforme declarações dos investigadores da polícia civil, bem como em razão da condenação por associação para o tráfico”
(fls. 195
).

De fato, o apelante mantinha “boca de fumo”, em residência alugada por ele, conforme depoimentos de investigadores de polícia
(fls. 12/13 e 15/16 e Relatório de Mídia de fls. 247)
, adolescentes infratores (fls. 17/18) e usuário de drogas (fls. 25).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que o fato do apelante possuir um ponto permanente de venda de drogas [“boca de fumo”] obsta a incidência da minorante do tráfico privilegiado, pois comprova sua dedicação à atividade criminosa (RHC nº 131828 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 21.2.2017; STJ,
AgRg no HC nº 540492/MS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo - 19.2.2020).

Não bastasse, o apelante responde a ação penal por estelionato praticado em 2018 (Sistema
Primus
- Código 283902/Comarca de Tangará da Serra), de modo a afastar os bons antecedentes exigidos para configuração do privilégio (STJ, Agravo em REsp nº 1.641.803/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 22.4.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 52 deste e. Tribunal:
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33 § 4º).

Portanto, o apelante não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, embora absolvido da associação para o tráfico.

Mantida a condenação por tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes a
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, estabelece-se o regime inicial semiaberto ao apelante, em razão da primariedade e da pena imposta [inferior a oito anos], nos termos do CP, art. 33, § 2º, ‘b’.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, II, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020